Tribunal: TJBA
Processo: 8080462-16.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8080462-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ALAN DE ALMEIDA COUTINHO e outros (2)

Advogado(s)
:
ALAN DE ALMEIDA COUTINHO, HALISSON COUTINHO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONTEMPORANEIDADE E À EFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO. MERO INCONFORMISMO COM A DECISÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, de forma unânime, conheceu e denegou ordem de
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva do embargante decretada na sentença que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à desnecessidade da prisão diante do cumprimento regular de medidas cautelares alternativas de fevereiro de 2025 a setembro de 2025, bem como a ausência de contemporaneidade do decreto em relação aos fatos que geraram a denúncia.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar:

a) a suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão em face do tempo em que o embargante permaneceu solto;

b) a contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva no momento da prolação da sentença condenatória;

c) a violação aos parâmetros da proporcionalidade e da necessidade estabelecidos no ordenamento processual penal.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração restringem-se às hipóteses do artigo 619 do Código de Processo Penal, inexistindo omissão quando o julgado aborda as questões jurídicas centrais de forma coerente e lógica.

O acórdão enfrentou expressamente a tese de insuficiência das medidas cautelares alternativas, assentando que o envolvimento concreto do embargante em facção criminosa armada com atuação violenta para expansão do tráfico de drogas afasta a eficácia de providências de menor intensidade previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A tese de falta de contemporaneidade foi detidamente apreciada, esclarecendo-se que o risco à ordem pública é aferido pela atualidade do perigo gerado pela liberdade do agente e pela permanência das atividades da organização criminosa, constituindo a sentença condenatória um marco processual que legitima a segregação com base em cognição exauriente, sem que a anterior liberdade provisória gere direito subjetivo de recorrer solto.

O julgador não é obrigado a responder pontualmente a todos os argumentos defensivos quando apresenta fundamentos suficientes para amparar a sua decisão, não se prestando os aclaratórios para a rediscussão do mérito do julgado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se o acórdão que denegou a ordem de
habeas corpus
.

Tese de julgamento: "1. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade na decisão colegiada, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, cuja finalidade não abrange a reforma do mérito por mero descontentamento da parte. 2. O debate exaustivo das teses no corpo do julgado configura o prequestionamento necessário para a interposição de recursos especiais e extraordinários."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Penal, arts. 282, § 6º, 312, 319 e 619.

Jurisprudência citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 211; Supremo Tribunal Federal, Súmula 282.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n
o Habeas Corpus
nº
8080462-16.2025.8.05.0000
, em que figura como Embargante
EBERT CONCEIÇÃO SILVA
e como Embargado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
de acordo com a certidão de julgamento
, em
CONHECER
e
REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator